Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716373-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDO: BRUNO DA SILVA FREIRE ARAÚJO, BARBARA ALVES VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCESSÃO PARCIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECUSA. BEM CAUCIONADO OFERTADO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a concomitância dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a revogação da medida excepcional. 2. A exigência da caução é ato discricionário do julgador, cabendo-lhe a análise da necessidade, suficiência, adequação e idoneidade da garantia para os fins a que se destina. 3. Mantida a decisão que determinou a exigência de caução em dinheiro, afasta-se a substituição da caução exigida pela caução real ofertada. 4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, prestigia-se a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela e exigiu a oferta de caução em dinheiro. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, a ser efetivada mediante arresto de valores em nome da insurgente, sem que houvesse a demonstração da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Afirma ter prestado caução idônea, representada por um lote de terreno sem nenhuma restrição, que foi negada pelo juízo de origem sem motivos para tanto. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e TJAL para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 300 e 301, ambos do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante quanto a alegada ausência dos requisitos necessários para o deferimento parcial da tutela de exigência de caução idônea no valor de R$171.305,02 (cento e setenta e um mil trezentos e cinco reais e dois centavos). Isto porque, conforme supramencionado, a discricionariedade quanto à exigência da caução e a análise acerca da sua adequação encontra-se disciplinada no artigo 300, §1° do Diploma Processual Civil, de modo que deve ser prestigiada a decisão do magistrado de piso que entendeu que a caução em dinheiro se mostrava idônea e adequada ao caso.” (ID 62872518). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003